Tribunal: TJDFT
Processo: 0703235-75.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. TAXATIVO. EFICÁCIA COMPROVADA. NAT-JUS FAVORÁVEL. EXCEPCIONALIDADE DE COBERTURA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Não há cerceamento de defesa quando as provas juntadas aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
2. AANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021, atualizou o rol de medicamentos e de terapias que estão incluídos na cobertura mínima a ser fornecida pelos planos de saúde, o qual é taxativo, conforme entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704.
3. Esse foi o caminho afinal adotado pelo legislador ao aprovar a Lei no 14.454/2022, a qual alterou a Lei no 9.656/98 e registrou que o rol da ANS é, de fato, taxativo, mas há ressalvas para os casos que existam comprovação da eficácia do procedimento/tratamento à luz das ciências da saúde ou existam recomendações da Conitec ou de, no mínimo, um órgão de avaliação de tecnologias que tenha renome internacional.
4. Comprovada a eficácia do medicamento pleiteado e havendo recomendação de órgão de avaliação de tecnologia internacional e do Nat-jus, cabível, excepcionalmente, o custeio do fármaco não constante do rol da ANS pela seguradora/operadora de saúde.
5. É incabível a condenação por danos morais quando a seguradora/operadora de saúde recusa a cobertura de tratamento amparada em cláusula contratual e em previsão legal, sendo devida a prestação, contudo, por construção jurisprudencial.
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.